Tribunal: TJSP
Processo: 2323140-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ATRASO DE OBRA – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL E REVOGAÇÃO DA MEDIDA – NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.